Tribunal: TJPA
Processo: 0837258-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837258-87.2018.8.14.0301

APELANTE: FABIO DOS SANTOS BORGES VERAS

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O embargante afirma que o julgado foi omisso, porque não teria
analisado
todos os argumentos suscitados pela parte recorrente, especialmente quanto aos artigos 5º, caput, 37, caput, 39, §1º, I, II e III, ambos da Constituição Federal, os artigos 89, anexo I, nota do quadro III e anexo V, da Lei Municipal nº 9.049/2013, e 1º e 2º da Portaria n° 0039/2014 e Decreto nº 53.401/2007 PMB.

2.

O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento

3.

Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

6. À unanimidade.

7. à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0837258-87.2018.8.14.0301
-PJE
) opostos por FÁBIO DOS SANTOS BORGES VERAS contra
a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que negou provimento à apelação do embargante.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença que julgou improcedente a ação."

Em razões recursais o embargante afirma que o acórdão teria sido omisso por não ter analisado
todos os argumentos suscitados pela parte recorrente, ora embargante, especialmente os artigos 5º, caput, 37, caput, 39, §1º, I, II e III, ambos da Constituição Federal, os artigos 89, anexo I, nota do quadro III e anexo V, da Lei Municipal nº 9.049/2013, e 1º e 2º da Portaria n° 0039/2014 e Decreto nº 53.401/2007 PMB.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que julgada procedente a ação.

A SEMOB apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre ainda esclarecer, que
o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

No caso dos autos, o embargante afirma que o julgado não se manifestou sobre o art.37 e 39, §1º.I, II e III da Constituição Federal,
e artigo 89 e anexo I, quadro III e anexo V da Lei Municipal nº 9.049/13, que justificariam o pleito à percepção de vencimento básico equivalente ao vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

Entretanto, o acórdão decidiu sobre a questão, afastando a tese, com base na
Lei Municipal nº 7.502/90, na
própria Lei nº 9.049/13, que é expressa ao esclarecer que o
vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações, bem como, no artigo 37 da CF, ressaltando a proibição do efeito cascata. Senão vejamos:

“Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a gratificação de escolaridade deve integrar o valor do vencimento base. Isto porque, o vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente: É o que se extrai da Lei Municipal nº 7.502/90(Regime Jurídico único dos Servidores Municipal, que dispõe:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens: I –gratificações; II –adicionais; Art. 79 -Ao funcionário serão concedidos os adicionais: I -adicional por tempo de serviço; II - adicional de férias; III -adicional de escolaridade;

Art. 83 -O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções: I -na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para

exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial; II -na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial; A Lei municipal nº 9.049/2013, por sua vez, assim disciplina: Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR, considera-se:

[...]

XX -vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações; XXI -remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei; [...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. [...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

Ademais, o art. 37, inciso XIV estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

O mencionado dispositivo trata da proibição do efeito cascata referido no RE 563708, já mencionado neste voto.Para ratificar, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DO RECORRENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II – A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido; III – In casu, o fato do recorrente, servidor público efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública; IV - O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB; V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJPA. 4941960, 4941960, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, publicado em 2021-04-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO E S T A T U T Á R I O . G R A T I F I C A Ç Ã O D E T E M P O I N T E G R A L . I N C O R P O R A Ç Ã O A O S VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 4783474, 4783474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO-BASE.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS F U N C I O N Á R I O S P Ú B L I C O S D E B E L É M M A N U T E N Ç Ã O D A S E N T E N Ç A D E 1 º GRAU.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é propter laborem, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3.A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA.4503577, 4503577, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-18).

Assim, não merecem prosperar os pedidos de pagamento de gratificação de tempo integral e de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico do apelante para realizar o recálculo das gratificações.”

O embargante também afirma que o acórdão teria sido omisso porque não teria apreciado a previsão da Portaria nº 0039/2014, Decreto nº 53.401/2007 PMB, o artigo 49, da Lei Municipal nº 7.502/90 e a aplicação concomitante do Estatuto com o PCCR, sob o viés do princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição Federal), diante do que sustenta haver distinção de pagamento da gratificação de tempo integral aos servidores da SEMOB.

A insurgência, do mesmo modo, não deve prosperar, tendo em vista que a Turma Julgadora expôs as razões que levaram à conclusão pela impossibilidade de pagamento da gratificação de tempo integral, afastando as teses suscitadas. Para ilustrar colaciono o trecho do acórdão que trata da matéria:

“
O apelante é servidor público da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, exercendo o cargo de agente de trânsito, admitido à época em que a

Autarquia era CTBEL.

Com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB

–PCCR, por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13, os servidores que ingressaram sob o

regime celetista puderam optar pelo regime estatutário, sendo que no caso concreto há prova de que o recorrente anuiu com a mudança de regime, ao assinar Termo de

Opção Individual, conforme documento de ID Num. 3501805 - Pág. 1.

Logo, observa-se que livremente concordou em se submeter ao PCCR da SEMOB, que instituiu

jornada ordinária de trabalho de 40 horas semanais, conforme se extrai do art. 62 da mencionada

lei. Senão vejamos

Art. 62. A jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade

urbana de Belém –SEMOB será de quarenta horas semanais, podendo ser instituída escala de

trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração

Municipal.

§1º. Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei

mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei, passando a se

submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo.

Importa esclarecer que o servidor público não possui direito adquirido sobre o regime de trabalho,

conforme se extrai do seguinte precedente:

(...)

Assim, inexistindo a jornada extraordinária, não há que se falar em pagamento da gratificação de

tempo integral, devendo ser aplicado o que expressamente dispõe o PCCR da SEMOB, por ser lei

especial.”

Deste modo, não há omissão a ser suprida no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021